Tribunal: TCU
Processo: 024.104/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização, na modalidade auditoria operacional, com o objetivo de avaliar a origem, a composição e a recuperabilidade de créditos não tributários pertencentes ao Orçamento Fiscal da União, bem como analisar as estruturas decisórias e a eficiência dos procedimentos adotados para a constituição e recuperação dos créditos e a transparência das informações fornecidas pelos órgãos e entidades responsáveis pela gestão desses créditos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos moldes propostos pela AudGovernança, devendo observar também as orientações contidas no voto condutor desta decisão; e 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, para a adoção das providências pertinentes.